Tribunal: CARF
Processo: 11030.722037/2016-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.722037/2016-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.640 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARLOS ANGELO CAPPELLI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE
RENDA.
CÁLCULO
SEGUNDO
APLICAÇÃO
DO
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Ana Paula Fernandes, que lhe negou provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.722037/2016-27
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.640 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.722037/2016-27

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte para cancelar o
lançamento e determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda devido quanto aos rendimentos
recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2013
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
PRIVADA.
TRIBUTAÇÃO.
Relativamente ao ano-calendário de 2012, os rendimentos recebidos acumuladamente
pagos por entidade de previdência complementar, decorrentes de complementação do
valor de aposentadoria, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, não estão enquadrados na sistemática de tributação exclusiva na fonte, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, prevista no art. 12A da Lei no
7.713, de 1988. A incidência da tributação exclusivamente na fonte com respeito a essa
natureza de rendimentos recebidos acumuladamente deu-se apenas a partir de 11 de
março de 2015, com a publicação da Medida Provisória no 670, de 2015.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática
da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apura-se o
imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-
calendário de 2012, relativamente a diferenças de aposentadoria paga por entidade de
previdência complementar, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante
global pago extemporaneamente.
Contra decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial de divergência.
Citando como paradigma o acórdão no 9202-006.408, defende a manutenção do auto de infração
apenas determinando a retificação do montante do crédito tributário com base na aplicação das
tabelas progressiva vigentes na época da aquisição dos rendimentos - regime de competência.
Intimado o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.640 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.722037/2016-27

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Vale destacar que o acórdão paradigma de no 9202-006.408 enfrentou, já em momento posterior
a declaração de inconstitucionalidade do STF no RE 614.406, a possibilidade de manutenção de
lançamento referente a rendimentos recebidos acumuladamente na vigência do art. 12 da Lei no
7.713/88.
Inicialmente, não tenho dúvidas de que o mérito da questão já foi decidido tanto
pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo Tribunal Federal, respectivamente sob os
ritos do Recurso Repetitivo e da Repercussão Geral. Estamos falando do RESP 1.118.429/SP e
do RE 614.406/RS, que receberam as seguintes ementas:
RESP 1.118.429/SP
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.

RE 614.406/RS
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em relação ao julgado do STJ a tese firmada traz o seguinte texto: O Imposto de
Renda incidente sobre os benefícios previdenciários atrasados pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a
cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. Assim, pelo fato
de constar no texto da ementa e também da tese firmada referência ao fato de se ter discutido o
pagamento de benefícios previdenciários há quem defenda a aplicação do julgado somente a
estes casos.
Entretanto, em relação ao julgado do Supremo Tribunal Federal, considerando o
tema fixado para a Repercussão Geral é possível dar-lhe maior abrangência já que a redação da
delimitação do tema ficou assim consignada: Tema 368 - Incidência do imposto de renda de
pessoa física sobre rendimentos percebidos acumuladamente.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.640 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.722037/2016-27

Neste último caso, vale mencionar que não foi feita qualquer ressalva quanto à
origem dos rendimentos discutidos. Tal fato fica ainda mais cristalino quando nos debruçamos
sobre a fundamentação utilizada pelo Ministro Marco Aurélio que levou em consideração o
princípio da isonomia e o da capacidade contributiva. Em voto vista, a Ministra Carmem Lúcia
citando a exposição de motivos da Medida Provisória no 497/2010 (convertida na Lei n.
12.350/2010 que deu origem ao art. 12-A da Lei 7.713/88) resume bem a questão: “52. Trata-se
da tributação de pessoa física que não recebeu o rendimento à época própria, recebendo em
atraso o pagamento relativo a vários períodos. Nos termos do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, esses rendimentos seriam tributados no mês do recebimento mediante a
aplicação da tabela mensal, o que muitas vezes resulta em um imposto de renda muito superior
àquele que seria devido caso o rendimento fosse pago no tempo devido”
Assim, resta indiscutível a aplicação ao caso do art. 62, §2o, do Regimento Interno
do CARF, o qual determina que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos que lhe foram submetidos.
Embora os Tribunais Superiores tenham decido sobre a aplicação do regime de
competência para fins de cobrança do IRPF sobre rendimentos recebidos acumuladamente, meu
entendimento pessoal era no sentido de que em nenhum momento os julgados analisaram a tese
acerca da possibilidade de se determinar a correção de lançamento fiscal que tenha adotado o
critério de caixa declarado inconstitucional. Ou seja, os tribunais superiores não teriam
expressamente decidido pela possibilidade do recálculo de lançamentos baseados em forma de
cobrança declara inconstitucional.
Ocorre que, desde 2016 essa Câmara Superior de Recursos Fiscais vem
entendendo pela possibilidade de manutenção dos lançamentos, devendo apenas ser observado
quando da cobrança de eventual crédito a regra de cálculo com base no regime de competência.
Cito como exemplo os acórdãos 9202-007.009, 9202-006.843, 9202-007.241 e 9202-007.550.
Para fundamentar o entendimento que prevalece na CSRF, transcrevo voto
proferido pela Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, no acórdão no 9202-007.356:
Consoante narrado, a controvérsia suscitada tem como objeto a discussão acerca da
manutenção do lançamento referente à omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, em decorrência do regime contábil aplicado ao lançamento, que teve
reconhecida sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi submetido à sistemática da
repercussão geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil.
Muito se discute, neste Colegiado, sobre os efeitos da decisão proferida no mencionado
RE, que tratou da aplicação do regime de cobrança do imposto de renda incidente
"sobre as verbas recebidas, de forma acumulada, em ação judicial", se regime de caixa,
previsto no art. 12 da Lei 7.713/88 ou de competência (posteriormente positivado pelo
art. 12-A do mesmo diploma legal).
Com o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 12
da Lei 7.713/88, o que determinou a orientação para aplicação do regime de
competência, para alguns Conselheiros, os lançamentos relativos aos períodos anteriores
à MP 497/2010, que alterou a redação do art. 12-A da Lei 7.713/88, devem ser
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.640 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.722037/2016-27

desconstituídos em sua integralidade, pois eivado de vício material, em razão da
utilização de critério jurídico equivocado (regime de caixa, quando deveria ser regime
de competência).
Por outro lado, há entendimento diverso no sentido da manutenção parcial do
lançamento com a adequação do lançamento ao regime de competência, pois não há que
se falar em vício, mas sim em procedência parcial do lançamento.
Compulsando-se o RE 614.406, tem-se que a inconstitucionalidade reconhecida foi
parcial e sem redução de texto, ou seja, em uma interpretação conforme a constituição,
como se extrai do trecho abaixo da ementa do Acórdão do TRF4:
3. Afastado o regime de caixa, no caso concreto, situação excepcional a justificar a
adoção da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto ou
interpretação conforme a constituição, diante da presunção de legitimidade e
constitucionalidade dos atos emanados do Poder Legislativo e porque casos símeis a este
não possuem espectro de abrangência universal. (...).
Segundo ensina Pedro Lenza, o STF pode determinar que a mácula da
inconstitucionalidade reside em determinada aplicação da lei, ou em dado sentido
interpretativo. Neste último caso, o STF indica qual seria a interpretação conforme,
pela qual não se configura a inconstitucionalidade.
Cabe destacar que não foi declarada a inconstitucionalidade do artigo de lei, razão pela
qual não poderia se considerar a nulidade do dispositivo, mas sim a aplicação de uma
interpretação conforme, o que afasta a existência de tal nulidade.
Corroborando o exposto, cabe mencionar o art. 97 da CF que estabelece a cláusula de
reserva de plenário, de modo que "somente pelo voto da maioria absoluta de seus
membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público". Destaca-se a existência
de mitigação da mencionada cláusula, dentre outras, quando o Tribunal utilizar a
técnica de interpretação conforme a Constituição, pois não haverá declaração de
inconstitucionalidade propriamente dita.
Portanto, restou decidida, na ocasião do julgamento do RE em comento, a aplicação do
regime de competência, quando da cobrança do imposto de renda, diante exercício do
dever fundamental de pagar o tributo, em observância aos princípios constitucionais da
isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, sendo mantida a exação,
naquele caso, em razão da interpretação atribuída.
Ademais, não se vislumbra a existência de prejuízo ao contribuinte, tendo em vista que
o recálculo a ser aplicado se mostra mais benéfico, motivo deve ser reformada a decisão
recorrida.
Assim, entendo inexistente vício insanável apto a macular o lançamento, sendo
imperiosa apenas a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE 614.406.
Diante do exposto, adotando a tese fixada pela maioria do Colegiado, dou
provimento ao recurso da Fazenda Nacional para que o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos pelo contribuinte, relativamente a diferenças de
aposentadoria paga por entidade de previdência complementar, seja realizado com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.640 - CSRF/2a Turma
Processo no 11030.722037/2016-27

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital